Tribunal: STF
Processo: AI 116988
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
'TAXAS ESPECIAIS DE CAPATAZIA' (TARIFAS).
'TAXAS GERAIS'. PORTOBRAS. RESOLUÇÃO 074/82. LEI 6.222/75.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR USUARIO DE INSTALAÇÕES
PORTUARIAS, CONTRA ATO DA PORTOBRAS (RESOLUÇÃO N. 074/82), QUE
EXTINGUIU AS 'TAXAS ESPECIAIS DE CAPATAZIA' (TARIFAS),
FIXANDO 'TAXAS GERAIS' (TARIFAS).
ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO AS TARIFAS ESPECIAIS, POR FORÇA DE
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A IMPETRANTE E A ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUA E ANTONINA (APPA).
'WRIT' DENEGADO NAS INSTANCIAS COM ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
ARTS. 153, PARAGRAFOS 3. E 4., E 170, PARAGRAFO 2., DA C.F., 178
DO C.T.N., E DE DISSIDIO COM A SÚMULA 544  DO S.T.F..
PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO (SUMULAS 282 E 356).
JURISDIÇÃO PRESTADA (PARAGRAFO 4.). HIPÓTESE, ADEMAIS, DE OFENSA
INDIRETA A NORMA CONSTITUCIONAL, POR INTERPRETAÇÃO DE LEI
ORDINARIA.
INOCORRENCIA, NO CASO, DE ISENÇÃO TRIBUTARIA PREVISTA NO ART.
178  DO C.T.N. E TRATADA NA SÚMULA 544.
R. E. INADMITIDO.
AGRAVO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.